Tribunal: TJPA
Processo: 0808467-89.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808467-89.2024.8.14.0401

APELANTE: LUIS FELIPE ALMEIDA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, imputando ao recorrente a posse de 13 porções de cocaína, totalizando 12,90 gramas, acondicionadas de forma típica do tráfico varejista, e localizadas em área conhecida pela intensa prática de comercialização de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a condenação está fundada em prova não submetida ao contraditório, o que acarretaria nulidade da sentença;

(ii) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas;

(iii) saber se seria o caso de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por uso de prova inquisitorial não prospera, pois a condenação foi baseada em provas produzidas em juízo, especialmente os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do laudo toxicológico e dos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, apontando a posse dissimulada de entorpecentes em contexto típico de tráfico.

5. A versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo elementos que indiquem destinação da droga para uso próprio.

6. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas diante da quantidade, forma de acondicionamento, local da apreensão e ausência de prova de consumo pessoal.

7. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em provas testemunhais colhidas em juízo, ainda que haja menção a declarações feitas na fase inquisitorial, desde que estas não sejam o único fundamento da decisão. 2. A quantidade e o fracionamento da droga, aliados ao local e circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação por tráfico e afastam a tese de uso pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelações Criminais nº 2020.02681981-71 e nº 2020.02489498-79.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUIS FELIPE ALMEIDA COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, e de limitação de final de semana.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25238540) que no dia 30 de abril de 2024, por volta das 22h30min, durante patrulhamento em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, no bairro da Condor, em Belém/PA, policiais militares avistaram movimentação suspeita e decidiram realizar abordagem. Alguns indivíduos tentaram fugir, mas dois foram detidos, entre eles Bruno Lucas Tavares Gomes, que declarou ter adquirido uma “peteca” de cocaína por R$ 10,00 de LUIS FELIPE ALMEIDA COSTA, ora recorrente.

Durante a ação, os policiais localizaram outras porções da substância escondidas em um vaso próximo ao réu, o qual teria tentado se desfazer do material. No total, foram apreendidas 13 (treze) porções (“petecas”) de “cocaína”, somando 12,90 gramas.

Em
razões recursais
(ID 29434064), sustenta a defesa, em síntese, a ausência de prova suficiente quanto à prática de qualquer das condutas nucleares do tipo penal incriminador, especialmente a de "vender", que fundamentou a denúncia. Aponta ainda a ausência de elementos mínimos a comprovar a destinação mercantil da droga apreendida, requerendo, com isso, a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; ou, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade da sentença em razão da utilização de prova indireta e não submetida ao contraditório.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 32736053), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade. Violação ao princípio do contraditório:

Em que pese a defesa não tenha articulado a matéria sob a forma de preliminar autônoma, depreende-se de suas razões recursais a formulação de tese de nulidade da sentença condenatória, alicerçada na suposta utilização de prova indireta não submetida ao contraditório, consubstanciada em declaração atribuída a terceiro não ouvido em juízo. Trata-se, portanto, de matéria que, por sua natureza, deve ser
examinada como preliminar
, porquanto potencialmente apta a comprometer a validade do
decisum
.

É certo que o ordenamento jurídico-processual penal repele a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sobretudo quando não submetidos ao crivo do contraditório judicial, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Todavia, a análise detida dos autos revela que tal hipótese não se configura no presente caso.

A sentença recorrida não se apoia de forma isolada ou determinante na declaração prestada por BRUNO LUCAS TAVARES GOMES na fase policial (ID 25238522 - Pág. 7), mas sim em um conjunto probatório coerente, harmônico e produzido sob o devido processo legal.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem foram colhidos em juízo, sob compromisso legal e com plena possibilidade de contradita pela defesa, descrevendo de forma convergente as circunstâncias da prisão, o local conhecido pela intensa traficância, a tentativa de evasão dos envolvidos e a localização da substância entorpecente escondida nas proximidades imediatas do apelante
. Tais elementos, aliados à prova material consistente no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 25238541), que confirmou a natureza e a quantidade da droga apreendida, formam arcabouço probatório autônomo e suficiente.

A eventual menção, nos relatos policiais, à informação prestada por terceiro no momento da abordagem não se presta, por si só, como fundamento exclusivo da condenação, mas surge como dado contextual, integrado e corroborado por provas produzidas em juízo. Nessa perspectiva, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o convencimento judicial não se formou a partir de elementos meramente inquisitoriais, mas sim de provas regularmente judicializadas.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado valorar criticamente as provas produzidas, desde que o faça de maneira fundamentada e em consonância com o conjunto probatório, o que se observa no caso em exame. Não se identifica, assim, qualquer prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio pas de
nullité sans grief
.

Diante desse cenário, inexistente vício capaz de macular a validade da sentença,
rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de prova suficiente quanto à prática de qualquer das condutas nucleares descritas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, especialmente o verbo "vender", sobre o qual teria se apoiado a denúncia e a sentença condenatória. Argumenta, ainda, a ausência de elementos probatórios mínimos a comprovar a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, motivo pelo qual pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à tese defensiva.

O conjunto probatório constante dos autos revela, com clareza e coerência, a configuração da conduta delituosa em análise, tanto no tocante à materialidade quanto à autoria. O
Laudo Toxicológico definitivo
(ID 25238541), elaborado pelo Instituto de Criminalística Renato Chaves, atestou que a substância apreendida no local dos fatos é
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
“cocaína”,
distribuída em 13 (treze) porções individualizadas, acondicionadas em pedaços de saco plástico na cor verde, totalizando o peso bruto de
12,90 gramas
. O Auto de Apresentação e Apreensão (ID 25238522 - Pág. 11) corrobora esse conteúdo.

No tocante à autoria, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares ANDRÉ LUIZ BARBOSA PINTO e WESLLEM ENDERSON COSTA SILVA, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se firmes, lineares e convergentes quanto à dinâmica dos fatos. Ambos relataram que, durante patrulhamento na Rua Segunda, no bairro da Condor, área notoriamente conhecida por intensa movimentação de tráfico de entorpecentes, depararam-se com aglomeração suspeita e tentativas de evasão por parte de diversos indivíduos. Conseguiram capturar dois deles, sendo que com um dos nacionais foi encontrada uma peteca de “cocaína”. Este indivíduo, qualificado posteriormente como BRUNO LUCAS TAVARES GOMES, teria afirmado no local que havia adquirido aquela porção do ora apelante.
Imediatamente ao lado de LUIS FELIPE, dentro de um vaso, os policiais localizaram outras 12 (doze) petecas idênticas, ocultadas de maneira compatível com a lógica do varejo ilícito de entorpecentes.

Ainda que a declaração de BRUNO, colhida no âmbito investigativo (ID 25238522 - Pág. 7), não tenha sido reproduzida em juízo, como já enfrentado em sede preliminar, ela não constituiu fundamento isolado de condenação, servindo apenas como informação acessória, confirmada pela convergência dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ressalte-se que a credibilidade das declarações dos policiais foi mantida pela ausência de qualquer contradição relevante ou desvio de padrão que desabonasse suas versões.

A defesa alega que não foi demonstrado o núcleo "vender", especificado na denúncia. Entretanto, cumpre lembrar que o art. 33 da Lei de Drogas possui natureza de tipo misto alternativo, sendo desnecessária a demonstração do exercício concreto de todos os verbos nucleares, bastando a configuração de qualquer deles, isoladamente, para caracterização típica da conduta. Nesse contexto, o conteúdo probatório evidencia não apenas o domínio da droga pelo réu, mas também a intenção de sua disponibilização a terceiros, seja pela afirmação circunstancial do comprador identificado, seja pela forma de acondicionamento do entorpecente, pela divisão em porções típicas de comercialização e pela circunstância da fuga de outros indivíduos no momento da abordagem, contexto que insere o réu em situação indiciária compatível com atividade de tráfico em localidade sabidamente voltada a essa prática ilícita.

É, portanto, inviável interpretar o conjunto dos autos como insuficiente à configuração de uma das condutas descritas no tipo penal incriminador. A posse de substância entorpecente fracionada em múltiplas porções, oculta em recipiente dissimulado, em local sabidamente de tráfico, somada à ação de terceiro que afirma tê-la adquirido momentos antes, insere-se de maneira segura nas hipóteses de "guardar", "ter em depósito" ou "oferecer" substância entorpecente, condutas estas aptas a ensejar a subsunção ao tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dessarte, a comprovação da finalidade mercantil não exige a captura em flagrante no momento exato da venda, tampouco a apreensão de grandes quantidades de droga ou dinheiro em espécie, bastando a reunião de indícios robustos, coerentes e interligados, tal como ocorre nos presentes autos.

Assim, não havendo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva, e estando plenamente caracterizada a destinação mercantil do entorpecente, a pretensão absolutória não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos.

2.2. Da pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06:

A defesa sustenta, em caráter subsidiário, que, mesmo não sendo acolhida a tese absolutória, seria cabível a desclassificação da conduta imputada ao apelante para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a droga apreendida se destinaria a consumo pessoal.

Tal pleito, todavia, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Nos termos do § 2º do referido artigo legal, para aferição da finalidade de consumo pessoal, o julgador deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e seus antecedentes. Esses elementos, todavia, não se conjugam, no caso concreto, em favor da versão defensiva.

A droga apreendida, 13 (treze) “petecas” de “cocaína”, totalizando 12,90 gramas, embaladas individualmente em fragmentos de plástico verde, estava acondicionada de forma característica do tráfico varejista, indicando fracionamento voltado à distribuição. Não se trata de quantidade ínfima ou armazenada de maneira rudimentar ou uniforme, mas de material segmentado, ocultado em vaso próximo ao local onde o réu foi abordado, o que demonstra preocupação em dissimular sua posse e sugere finalidade mercantil. Trata-se de forma de acondicionamento incompatível com o uso imediato e exclusivo, especialmente diante do contexto em que se deu a apreensão.

O local dos fatos é notoriamente conhecido pela prática reiterada de comércio ilícito de entorpecentes, conforme ressaltado por ambos os policiais ouvidos em juízo. O réu foi abordado em meio a uma movimentação suspeita, em área de tráfico já identificada pela inteligência policial, e presenciou-se tentativa de fuga coletiva, inclusive por parte do próprio apelante. Ademais, um terceiro, detido no mesmo momento, declarou ter adquirido uma das porções apreendidas diretamente do acusado. Embora essa informação não tenha sido reproduzida judicialmente por seu autor, foi validamente contextualizada pelos agentes públicos que participaram da diligência, em depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Não consta nos autos qualquer elemento indicativo de que o réu fosse usuário de drogas. Nenhum laudo de dependência toxicológica foi apresentado, tampouco houve declaração ou elemento documental que apontasse para padrão de consumo pessoal. O réu, inclusive, em interrogatório policial (ID 25238522 - Pág. 12), sequer aduz a sua condição de usuário. Afirma apenas que estava passando pelo local quando foi abordado pela guarnição, e não soube indicar o motivo de ter sido encaminhado à Delegacia.

Assim, a defesa não logrou êxito em demonstrar, e sobre ela recaía esse ônus, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, que a substância apreendida se destinava à utilização privada e exclusiva do apelante.

O que se extrai da prova judicializada, com firmeza, é que o réu, em local de tráfico conhecido, mantinha a posse dissimulada de droga fracionada em porções de revenda, tendo sido associado por outro abordado à prática de comércio ilícito, o que permite concluir pela destinação mercantil do entorpecente. A conduta do apelante, portanto, não se subsume ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, cuja aplicação exige certeza quanto ao fim de uso pessoal, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Não bastasse, a desclassificação para o tipo do art. 28, além de carecer de lastro probatório, exigiria indevida superação da prova existente nos autos, em prejuízo da verdade processual, da segurança jurídica e da função preventiva da sanção penal.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a recurso
,
mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026